Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTESTO JUDICIAL. GENÉRICO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL INDIVIDUALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação reivindicatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece de omissões.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.